Tribunal: TJDFT
Processo: 0008521-18.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição. O apelo almeja a reforma parcial da sentença, para afastar a prescrição em relação a alguns créditos.
2. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
3. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição, pois indica confissão da existência da dívida e atrai a aplicação do disposto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Se descumprido o parcelamento, o prazo é retomado por inteiro a contar da data do inadimplemento.
4. Os espelhos retirados do sistema SITAF, sem estar acompanhados do alegado pedido de parcelamento do débito ou do processo administrativo correspondente, não são considerados como reconhecimento inequívoco da dívida pela parte executada. Para fins de interrupção do prazo prescricional, é ônus da Fazenda Pública comprovar o parcelamento tributário a pedido do devedor, pois não é possível transferir ao executado o ônus de provar fato negativo. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.